Tribunal: STJ
Processo: 5000131-22.2021.8.13.0710
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005839 - MG (2025/0289230-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TERRA BOA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL RICARDO ASSIS DE ANDRADE - MG134071
AGRAVADO
: CLAUDIO JOSE FELIPE
ADVOGADA
: SARA JANE ALVES QUINTINO - MG135922
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO RECURSAL.
SISTEMA
INFORMÁTICA.
OBSERVÂNCIA.
TEMPESTIVIDADE.
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. EXPOSIÇÃO DO
JULGAMENTO EXTRA PETITA.
FATO. APLICAÇÃO DO DIREITO. REQUISITOS USUCAPIÃO. JUSTO TÍTULO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do tribunal de
origem, devidamente comprovado, afasta a intempestividade do recurso.
3. Não se verifica alteração da causa de pedir quando se atribui ao fato ou ao
conjunto de fatos qualificação jurídica diversa da originariamente atribuída.
4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca dos requisitos
da usucapião e da existência de justo título demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
25/11/2025
01/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: e0ab1113-0665-4629-b350-daa9fa61e3b6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005839 - MG (2025/0289230-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TERRA BOA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: GABRIEL RICARDO ASSIS DE ANDRADE - MG134071
AGRAVADO
: CLAUDIO JOSE FELIPE
ADVOGADA
: SARA JANE ALVES QUINTINO - MG135922
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO RECURSAL.
SISTEMA
INFORMÁTICA.
OBSERVÂNCIA.
TEMPESTIVIDADE.
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. EXPOSIÇÃO DO
JULGAMENTO EXTRA PETITA.
FATO. APLICAÇÃO DO DIREITO. REQUISITOS USUCAPIÃO. JUSTO TÍTULO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do tribunal de
origem, devidamente comprovado, afasta a intempestividade do recurso.
3. Não se verifica alteração da causa de pedir quando se atribui ao fato ou ao
conjunto de fatos qualificação jurídica diversa da originariamente atribuída.
4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca dos requisitos
da usucapião e da existência de justo título demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TERRA BOA
EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS
– PREENCHIMENTO – LAPSO TEMPORAL – ACESSIO POSSESSIONIS –
COMPROVADO – JUSTO TÍTULO – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE –
DEMONSTRADO – SENTENÇA ALTERADA. A usucapião se constitui como um
modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse
continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a
lei estabelece para a modalidade específica, neste caso, aquela descrita no
do que dita que 'Adquire também a propriedade do imóvel aquele
art. 1.424
que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez
anos'" (e-STJ fl. 641).

Documento eletrônico VDA51838609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:51
Código de Controle do Documento: 5f92f726-ff52-489a-acd2-59b7c7467bb6

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos (e-STJ fls. 687/691) para
sanar a ausência de análise acerca da preliminar de intempestividade, conforme
demonstra a seguinte ementa:

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO
–
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE – NÃO ANALISADA – VÍCIO SANADO SEM EFEITOS
INFRINGENTES - RECURSO ACOLHIDO. Os Embargos de Declaração não é o
meio cabível à rediscussão do decidido, cabendo, somente, para sanar
omissão, obscuridade ou contradição na decisão, conforme limites restritos
previstos no
do CPC. Constatando-se omissão no dispositivo da
art. 1.022
decisão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a matéria
e não havendo modificação do resultado da decisão, incabível atribuir-lhe
efeitos infringentes. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos
infringentes". (e-STJ fl. 687)

No recurso especial (e-STJ fls. 702/729), a parte recorrente aponta violação
dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil por não analisar todos os
fundamentos da apelação e dos embargos de declaração,
(ii)
do Código de Processo Civil, pois o recurso de apelação era
art. 1.003
intempestivo,
(iii)
do Código de Processo Civil por ter havido julgamento
art. 492,
extra petita
,
(iv)
parágrafo único, do Código Civil, por não terem sido
art. 1.238,
preenchidos os requisitos da usucapião, e
(v)
do Código Civil, diante da inexistência de justo título pela parte
art. 1.424,
recorrida.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 752), o recurso especial foi inadmitido (e-STJ
fls. 753/756), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao
preenchimento dos requisitos para a usucapião, inclusive quanto à presença de justo
título, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"De uma simples leitura do artigo supra, abstrai-se que há duas
modalidades de usucapião ordinária que se diferem quanto à prova do tempo
de posse – 10 (dez) anos impostos pelo caput e 5 (cinco) anos disposto no
parágrafo único para os casos de estabelecimento de moradia.
O Autor/Apelante alega e comprova ter adquirido o imóvel por meio
de um contrato de compra e venda (documento eletrônico 09), em 2016. Alega,
em AIJ, que finalizou a construção de sua moradia naquele ano, não havendo
Documento eletrônico VDA51838609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:51
Código de Controle do Documento: 5f92f726-ff52-489a-acd2-59b7c7467bb6

provas ao contrário. Afirma, ainda, que a compra foi feita de antigo
proprietário, Sr. José Alves Ferreira que exercia a posse desde 1994.
Conforme doutrina do jurista Flávio Tartuce, em sua obra Manual de
reito Civil, volume único, 201, entende-se por justo titulo, 'verbis':
Di
(...)
A testemunha arrolada pelo Autor/Apelante, Sr. Francisco, alega
que há quatro anos mudou-se para o imóvel vizinho e que o Autor/Apelante já
residia no local, descrevendo como é a habitação no loteamento ainda que sem
infraestrutura completa. Afirma, ainda, que adquiriu o lote há 12 (doze) anos e
que o loteamento já existia à época. e que o lote do Autor/Apelante já se
encontrava cercado por arames e que o vendedor do lote já residia no local
quando adquiriu um lote na vizinhança.
Logo, havendo no caso em comento prova de estabelecimento de
moradia no imóvel objeto da lide, comprovação do lapso temporal necessário à
prescrição aquisitiva - mormente diante do lapso temporal contado por acessio
possessionis - e prova de justo título oneroso, aplicável o dispositivo regente da
usucapião ordinária.
Ressalta-se que há prova de posse pelo vendedor do lote ao Autor
/Apelante, de mesma natureza já que ausentes provas de que a posse
exercida pelo Sr. José teria natureza diversa, que pode ser somado ao tempo
de posse exercido pelo Autor/Apelante, iniciando a contagem do prazo há 12
anos da AIJ já que a testemunha, Sr. Francisco corrobora com a presença do
Sr. José Alves Ferreira desde aquele tempo" (e-STJ fls. 646/647).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.164.998/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

Documento eletrônico VDA51838609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:51
Código de Controle do Documento: 5f92f726-ff52-489a-acd2-59b7c7467bb6

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Em relação à violação do
do CPC,
art. 1.003
o Tribunal local entendeu pela
tempestividade recursal porque observado o prazo constante no sistema de informática
do tribunal, nos seguintes termos:

"Conforme se verifica dos autos, a parte tomou ciência da intimação
em
o prazo para apresentar recurso de Apelação é de 15 (quinze
31/07/2023,
dias), nos moldes do
§2o do CPC e teria seu início da ciência
art. 1.009,
mencionada, excluindo o dia do início, incluindo o do fim. Todavia, ocorreu um
erro no sistema e o prazo final para cumprimento do prazo estava até o dia
extrapolando, portanto, o prazo de 15 dias úteis.
13/09/2023,
(...)
Portanto, tempestiva a apelação interposta, não havendo que se
falar em não conhecimento do recurso" (e-STJ fls. 689/690).

De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de o prazo
constante em sistema eletrônico do tribunal, ainda que equivocado, mas devidamente
comprovado, deve ser levado em consideração em observância aos princípios da boa-fé e
e da confiança.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ERRO NO SISTEMA PROJUDI. NÃO
DEMONSTRADO. TELA DO SISTEMA QUE NÃO INDICA O DIA DO
VENCIMENTO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DEVOLUÇÃO
DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83, DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em recente julgamento proferido pela Corte Especial do STJ, foi
consolidado o entendimento de que a falha induzida por informação
equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada
em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da
confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedente
firmado nos
Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
EAREsp 1.759.860/PI,
ESPECIAL, julgado em
DJe
16/3/2022,
21/3/2022.
2. Nos termos do vigente Código de Processo Civil (
, não é
Lei no 13.105/2015)
cabível a comprovação posterior de feriado local, o qual deve ser demonstrado
no ato da interposição do recurso (art. 1.003, § 6o). Precedentes.
3. A modulação de efeitos implementada pela Corte Especial no
é restrita ao feriado de segunda-feira de Carnaval, e tão
REsp 1.813.684/SP
somente para os casos anteriores à publicação do acórdão do referido
precedente, ocorrida no DJe de 18.11.2019, não valendo para os demais
feriados.
4. A Corte Especial, no julgamento do
reafirmou sua
AREsp 1.481.810/SP,
orientação no sentido de que a modulação de efeitos relativa ao feriado de
Documento eletrônico VDA51838609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:51
Código de Controle do Documento: 5f92f726-ff52-489a-acd2-59b7c7467bb6

segunda-feira de Carnaval não deve ser estendida aos demais feriados locais,
valendo a regra geral instituída pelo Código de Processo Civil quanto à
necessidade de comprovação da tempestividade no ato de interposição do
recurso.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 2.021.034/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
17/10/2022,
20/10/2022

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO.
CORPUS
CHRISTI.
FERIADO
LOCAL.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP No 1.813.684/SP.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXPEDIENTE. RECESSOS LOCAIS. SUSPENSÕES.
NÃO ABRANGÊNCIA. ERRO. SISTEMA ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO. JUSTA
CAUSA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
e da Questão de Ordem que lhe seguiu, reafirmou o
REsp no 1.813.684/SP
entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da
interposição
do
recurso
correspondente,
devendo
ser
observada,
exclusivamente acerca do feriado da segunda-feira de carnaval, a modulação
dos efeitos dessa decisão, nos termos do
§ 3o, do CPC, a fim de que a
art. 927,
interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a
publicação do acórdão respectivo, ocorrida, na hipótese vertente, em
18/11/2019.
2. O Dia do Servidor Público (28 de outubro), o dia 1o de novembro, a segunda-
feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a Sexta-feira
da Paixão e também o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, sendo
imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem.
3. O erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do
tribunal de origem deve ser devidamente comprovado para que
configure justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso,
o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 2.709.264/SP,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
16/12/2024,
20/12/2024
grifou-se)

No que concerne à violação do
do CPC, tampouco é possível acolher o
art. 492
recurso.
Com efeito, esta Corte Superior entende que, diante dos fatos narrados pelas
partes, cabe ao magistrado atribuir a qualificação jurídica que tenha correspondência
com a solução do litígio em observância ao princípio
, pelo qual se
jura novit curia
pressupõe o seu conhecimento do direito, cuja relevância reflete postulado de igual
matriz:
(exponha o fato e direi o direito).
da mihi factum dabo tibi jus
Sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
PRESSUPOSTOS. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. EXPOSIÇÃO DO
FATO. APLICAÇÃO DO DIREITO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, não subsiste a alegada ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto
recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Não há como rever as conclusões da Corte de origem, que resultaram da
estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas
que permearam a demanda em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51838609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:51
Código de Controle do Documento: 5f92f726-ff52-489a-acd2-59b7c7467bb6

4. Não se verifica alteração da causa de pedir quando se atribui ao
fato ou ao conjunto de fatos qualificação jurídica diversa da
originariamente atribuída. Precedentes.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.428.598/RS,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-
17/2/2020,
20/2/2020
se)

No tocante à violação dos arts. 1.238, parágrafo único, e 1.424 do CC, o
Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela presença dos requisitos da
usucapião, inclusive quanto à existência de justo título, conforme se extrai da leitura do
voto condutor, merecendo destaque os trechos já citados acima.
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem confirmou a procedência do pedido
formulado na ação de usucapião extraordinário, por entender presentes os
requisitos para a configuração da prescrição aquisitiva. A modificação de tal
entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos,
providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.549.709/MS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Conforme o enunciado constante na Súmula 235 do STJ: 'A conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.'.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes
dos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos necessários à
configuração da usucapião em favor da recorrente.
Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
REsp 2.188.187/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
29/5/2025)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51838609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:51
Código de Controle do Documento: 5f92f726-ff52-489a-acd2-59b7c7467bb6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.005.839 / MG
Número Registro: 2025/0289230-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240032219004 50001312220218130710
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TERRA BOA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : GABRIEL RICARDO ASSIS DE ANDRADE - MG134071
AGRAVADO
: CLAUDIO JOSE FELIPE
ADVOGADA
: SARA JANE ALVES QUINTINO - MG135922
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:42
Código de Controle do Documento: 9dd9a53a-62e9-48b4-8153-1a8dbd2b62e6